Tribunal: TJSP
Processo: 1004176-65.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA SUB-ROGADA VISANDO RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO PAGA EM RAZÃO DE SINISTRO – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – AVARIA PARCIAL – PROTESTO NÃO REALIZADO NO PRAZO DECADENCIAL DE DEZ DIAS PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 754 DO CC – incidência do dispositivo legal em referência que não fica restrita à relação havida entre as partes

Ementa:
DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA SUB-ROGADA VISANDO RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO PAGA EM RAZÃO DE SINISTRO – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – AVARIA PARCIAL – PROTESTO NÃO REALIZADO NO PRAZO DECADENCIAL DE DEZ DIAS PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 754 DO CC – incidência do dispositivo legal em referência que não fica restrita à relação havida entre as partes do contrato de transporte – apelada que ajuizou a ação na qualidade de sub-rogada nos direitos e ações que competiriam ao segurado (art. 786 do CC) – direito da segurada que foi alcançado pela decadência – apelada que sub-rogou-se em um direito já fulminado – precedentes – circunstância de o segurador passar a ocupar a posição de credor do causador do prejuízo que não é suficiente para afastar a necessidade do protesto dentro do prazo de dez dias – ato necessário para que remanescesse o direito de reparação em regresso por parte da apelada – decadência pronunciada – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – apelo desprovido.